Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-64.2021.8.11.0111
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000767-64.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCKY MARLON FERREIRA DOS SANTOS ANJOS - CPF: 060.963.661-80 (APELANTE), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), EDILAINE LOPES PEREIRA - CPF: 988.922.581-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIRLEI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 972.065.551-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §1o E §4o, INC. I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ART. 386, INC. V, DO CPP – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PROVA REFERENDADA EM JUÍZO – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – FILMAGEM DO DIA DOS FATOS QUE APONTA O RÉU COMO AUTOR DO FURTO – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento pessoal feito em ambas às fases pode servir como meio de prova para a identificação do apelante e confirmação da sua autoria delitiva, quando somados por outros adminículos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como ocorreu
in casu
, onde além do reconhecimento feito na delegacia ter sido confirmado pela vítima em juízo, foi corroborado pelas imagens da filmagem do dia do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucky Marlon Ferreira dos Santos Anjos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §1o e §4o, inc. I, do CP, a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. (Sentença – Id. 106492677).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede absolvição do réu, com base no art. 386, inc. V, do CPP; caso tenha entendimento contrário, requer a nulidade da decisão condenatória, eis que não observadas às condições impostas para o reconhecimento de pessoas, existindo omissão quanto à formalidade essencial do ato, de acordo com o previsto no artigo 226 do CPP e artigo 564, IV do mesmo diploma legal. (Id. 106492686)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 106492704)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
José Norberto de Medeiros Júnior
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 108816484)

“
Sumário:
“Recurso de Apelação Criminal – Furto qualificado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória – Alegada deficiência do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, face a inobservância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Autoria e materialidade do delito suficientemente demonstradas por meio do coeso lastro probatório. Além disso, quanto ao disposto no artigo 226, verifica-se que o reconhecimento fotográfico do Apelante feito pela vítima no primeiro momento da persecução penal é aceito pelos tribunais, principalmente, como no caso em tela, foi confirmado pelo ofendido quando ouvido sob o crivo do contraditório –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Lucky Marlon Ferreira dos Santos Anjos,
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do
art. 155, §1o e §4o, inc. I, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 106506621).

No dia 05 de abril de 2021, por volta das 08hr10min, na Conveniência e Distribuidora de Bebidas Real, Centro, nesta cidade de Matupá, o denunciado
LUCKY MARLON FERREIRA DOS SANTOS ANJOS
e mais dois indivíduos ainda não identificados, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 04 (quatro) cheques, cujos valores totalizaram R$ 11.968 (onze mil, novecentos e sessenta e oito reais), 02 (dois) passaportes, 01 (uma) pedra de ouro derretida com 32 (trinta e duas) gramas, R$ 35.000 (trinta e cinco mil reais) em cédulas, 02 (duas) alianças de ouro com aproximadamente 12 (doze) gramas de ouro, 12 (doze) talões de cheque em nome da empresa; 01 (um) relógio da marca Diesel, com valor estimado em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), tendo como vítima
VALDIRLEI BARBOSA DE OLIVEIRA
.

Segundo consta nos autos, na madrugada da data mencionada, o denunciado e seus comparsas, adentraram o estabelecimento comercial da vítima e levaram o cofre com toda a res furtiva, fugindo do local. A partir de informações colhidas pela polícia, o cofre foi encontrado, tendo sido abandonado e arrombado na Rua 01, no Setor Industrial, sendo possível recuperar poucos objetos, que estão descritos no Termo de Entrega n° 2021.16.68661.

Em continuidade, com base nas imagens de segurança do local e realizadas as diligências cabíveis, foi possível reconhecer o denunciado
LUCKY MARLON FERREIRA DOS SANTOS ANJO
como um dos participantes do ilícito, conforme Relatório de Investigação n° 120 (fls. 16/22-IP).

No dia 07 de maio de 2021, a autoridade policial requereu a decretação da prisão do denunciado, informando que havia indícios de que estaria envolvido em crimes patrimoniais ocorridos no município. Diante disto foi decretada a prisão de
LUCKY MARLON FERREIRA DOS SANTOS ANJOS
, cumprida em 25 de junho de 2021.

Pelo exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
denuncia
LUCKY MARLON FERREIRA DOS SANTOS ANJOS
, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1o e 4°, inciso IV, do Código Penal”.

PRELIMINAR

Preliminarmente, sustenta a defesa, a nulidade do reconhecimento pessoal, pela inobservância ao disposto no art. 226 do CPP, visto que não é possível afirmar ser o apelante a pessoa das imagens capturadas pelas câmeras de seguranças, pois falta nitidez.

Todavia, a preliminar arguida se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual o mesmo será analisado em conjunto.

MÉRITO

Em resumo, busca a defesa a absolvição ao argumento de fragilidade probatória, além de não observância das diretrizes do art. 226, do CPP.

Com efeito, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição do apelante.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 106506611), termo de entrega (Id. 106506611), relatório de investigação n.o 120/2021 (Id. 106506611), fotos (Id. 106506611), filmagens do dia dos fatos (Id. 106506613, 106506614 e 106506615), e todos os depoimentos colhidos em ambas as fases.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como um dos autores do delito.

Destarte, transcrevo o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, que foram devidamente transcritos pelo juiz sentenciante, em conformidade com o relatório mídia,
in verbis
:

“A vítima Valdirlei Barbosa de Oliveira informou que é proprietário da “Conveniência Real” o mesmo falou que chegou à conveniência pela manhã e tinham pulado por cima do muro e quebraram toda a porta atrás e tinham carregado o cofre.

A representante ministerial perguntou sobre o ocorrido e este informou que tinham roubado um relógio no valor alto, umas 30 e poucas gramas de ouros e o dinheiro do final de semana, um prejuízo mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). A vitima informou que o estabelecimento possui câmeras e que o furto ocorreu entre 12h30min ou 1h e pouco, que o estabelecimento já estava fechado.

A promotora perguntou se a vitima conseguiu ver quantas pessoas estavam e se conseguiu ver como chegaram, este informou que nas imagens aparenta ser mais de 3 pessoas que reviram tudo que os mesmo já sabiam onde que era o lugar e que tinha um lugar separado em outro local, que um funcionário sempre deixava o dinheiro separado quando o cofre estava fechado ele sempre deixava separado, a promotora nesse momento perguntou se foi levados algum cheque e se conseguiu sustar o cheque, a vitima informou que havia sido roubado BANCO DO BRASIL, SICREDI e BRADESCO, e que os cheques foram sustados. No mesmo momento foi perguntado se olhando as imagens da câmera e a pessoa do acusado presente aqui no vídeo consegue reconhecer se si trata da pessoa que adentrou no seu estabelecimento, o mesmo informou que não consegue reconhecer 100% (cem por cento), mas que o acusado é muito semelhante, que o réu é bem conhecido também na região e antes deles entrarem no estabelecimento eles foram filmados em outro estabelecimento passando 3 ou 4 pessoas. Que o mesmo haviam deixado tudo atrás da Bela Casa e que o carro se ele não se engana era um FIAT Palio.

Promotora lhe perguntou se a víitima havia recuperado o cofre, o mesmo informou que conseguiu recuperar o cofre aberto apenas o Passaporte e alguns documentos que recuperados na Delegacia Civil e, por fim acrescentou que o acusado foi na conveniência uns dias depois com uma moto que havia comprado com o dinheiro dele, foi conversar com a vitima, falando que a vítima tinha mandado matar ele e porque estava o acusando.

A testemunha JOÃO TURCATTO, investigador de polícia, informou em juízo que não participou nem da prisão e nem na investigação e que havia feito apenas o relatório e que na verdade que ele havia solicitado só pra anexar a imagem do furto e juntamente com a imagem do LUCKY, só que quem fez o reconhecimento foram todos os investigadores de Guarantã do Norte.

A representante ministerial lhe perguntou se se recorda de outras ocorrências policias, informou que este tem passagem porem nunca no Plantão do mesmo.

Já em Juízo, o acusado negou integralmente os fatos, optando por informar apenas que não se lembra o que aconteceu no dia dos fatos. No entanto, as provas testemunhais produzidas nos autos traduzem elementos de convicção que apontam o acusado como autor do crime de roubo.

No que concerne ao reconhecimento fotográfico, impende consignar que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo. Veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIALNÃO DEMONSTRADO.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação. O reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como provada autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie. 2. O cotejo analítico foi deficiente, pois houve apenas a mera indicação de ementa. Ademais, o julgado paradigma é do ano de 2008, cujo entendimento já foi superado pela jurisprudência do STJ de que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo contexto temporal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1450236/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)”

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (HC 477.128/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 12/9/2019). 2. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede habeas corpus. Precedentes. 3. No caso concreto, houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas durante o inquérito policial, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 647.797/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

AGRAVO REGIMENAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - ?a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições in sculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato? (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020). De mais a mais, ?a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação? (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018).In casu, a vítima confirmou em seu depoimento judicial o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia (fl. 125). III - Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei n. 13.654/2018 e o advento da Lei n. 13.964/2019, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base. IV - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 677.631/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021)

No mais, No que tange às formalidades do reconhecimento de pessoa, descritas no artigo 226, do CPP, importante registrar que há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as disposições ali insculpidas configuram recomendação legal, e não uma exigência, e sua não observância não enseja nulidade. Senão vejamos:

“... 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1665453/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)”

No que diz respeito à alegada inexistência de prova de ter o réu concorrido para a infração penal, tem-se que a sentença encontra-se em consonância com o cotejo probatório colhido no decorrer da instrução processual e, bem assim, com o ordenamento jurídico pátrio, não pairando dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Em pese a defesa alegar que as imagens captadas pelas câmeras estarem distantes e com falta de nitidez, a vítima, ao verificá-las, relatou que apesar de não ter 100% de certeza, o apelante é muito semelhante, ademais, ainda disse que o réu é bem conhecido na região e o apontou como o autor do crime.

Importante consignar, que como a filmagens estão anexadas aos autos, é possível observar com calma as características do suspeito e compará-las com o apelante, sendo, portanto, perfeitamente viável verificar que ambos são a mesma pessoa.

Assim, o depoimento da vítima em juízo, apontado o réu como autor do crime, juntamente com as filmagens anexadas aos autos, corroboram na condenação do apelante pelo crime de furto.

Considerando, principalmente, os delitos patrimoniais que normalmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valor probante, inexistindo no feito qualquer elemento para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de furto ao recorrente, daí o porquê de suas afirmações não serem desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

Vejamos os entendimentos jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS – RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CPP – RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE – CONDENAÇÃOMANTIDA– PLEITO ALTERNATIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE INALTERADA – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO/LAUDO NA ARMA UTILIZADA NO CRIME – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIAQUEPODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2o, “A” DO CP – MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição. (...) (N.U 0001407-67.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação” (TJMT, EIfNu no 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap no 142679/2017) (N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”

No mesmo sentido, trago recentes julgados dessa Corte de Justiça:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010457-78.2018.8.11.0002 APELANTE: WESLEY DE ANUNCIACAOARRUDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PALAVRA DA VÍTIMA , CORROBORADACOM AS DECLARAÇÕES DE AGENTE PÚBLICO – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE SE MOSTRA EFICIENTE A POSITIVAR A AUTORIA DO ILÍCITO – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – EX VI DO ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se há nos autos elementos probatórios judicializados suficientes – palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas declarações de agente público - para indicar, sem margem de dúvidas, a materialidade e a autoria do delito, inviabiliza-se a absolvição do recorrente consubstanciado no princípio do in dubio pro reo. 2. O direito à autodefesa permite que o acusado permaneça em silêncio e que não seja obrigado a se auto incriminar, porém, caso opte por fazer uso, tal direito não é absoluto. Por conseguinte, o delito previsto no art. 307 do CP se consuma no momento em que o acusado atribui-se a falsa identidade, para o qual não se exige resultado naturalístico. Portanto, não se confunde o direito constitucional de calar-se, ou de auto defesa, com o uso de identificação dolosamente falsa. 3. Considerando que se está diante de réu reincidente, cuja pena ultrapassa o quantum de 4 anos de reclusão, é de se concluir pela acurácia da fixação do regime fechado, ex vi do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 4. Recurso defensivo desprovido. (N.U 0010457-78.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)”

“APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO SIMPLES [ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, IMPOSIÇÃO DE APENAMENTO MÍNIMO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. 1. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Carecem de interesse recursal os pedidos de reconhecimento da continuidade delitiva, imposição de pena mínima e concessão do direito de recorrerem liberdade, porquanto foi reconhecida a prática de uma só conduta ilícita, tornando descabida a incidência da figura do crime continuado; demais disso, a reprimenda restou estabelecida no patamar mínimo possível previsto pelo legislador, e a própria sentença garantiu ao apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação. (N.U 0000586-85.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)”

Assim, o reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, não havendo dúvida quanto a sua validade.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC: 629864 SC 2020/0317704-06, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021)

Supremo Tribunal Federal;

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. Observação - Acórdão(s) citado(s): (HC, RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, PROVA LEGÍTIMA) HC 104404 (1aT), RHC 117980 (2aT), HC 157007 (1aT), HC 160842 AgR (1aT). Número de páginas: 9. Análise: 16/11/2021, GBC.

Dessa forma, o reconhecimento fotográfico pode servir como meio de prova para a identificação do apelante e confirmação da sua autoria delitiva, quando ratificado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como ocorreu no presente caso.

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o réu como sendo o autor do furto, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Constatando-se, pois, que a prova da autoria restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição, com base no art. 386, inc. V, do CPP.

No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação do apelante, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”(JSTF182/356)”.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de furto pelo apelante, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Lucky Marlon Ferreira dos Santos Anjos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022